Tribunal: TJMT
Processo: 1002167-73.2019.8.11.0050
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002167-73.2019.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVANTE), RICARDO LIMA GOMES - CNPJ: 13.899.293/0001-32 (AGRAVADO), MARIA HELENA GOMES - CPF: 826.079.901-49 (AGRAVADO), MARIA HELENA GOMES - CPF: 826.079.901-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RICARDO LIMA GOMES - CPF: 954.419.301-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. VALOR INFERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. INTIMAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal de valor irrisório, inferior a R$ 10.000,00, com fundamento na ausência de interesse de agir, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 1.184 e regulamentado pela Resolução CNJ nº 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve irregularidade na intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre o interesse na suspensão da execução e adoção de medidas administrativas antes da extinção da ação, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência vinculante do STF (Tema n.º 1.184), a qual reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor, diante da ausência de interesse de agir.

4. O Município foi devidamente intimado para manifestação, tendo requerido suspensão de 180 dias, mas lhe foi concedido prazo de 90 dias, nos termos da Resolução CNJ n.º 547/2024.

5. Não houve comprovação de adoção de medidas efetivas de cobrança nem penhora útil no último ano, configurando desídia e ausência de movimentação processual relevante.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 é legítima, quando não comprovada a adoção de medidas administrativas pelo ente público, conforme determina a Resolução CNJ n.º 547/2024. 2. A regular intimação da Fazenda Pública para manifestação supre a exigência de contraditório e afasta alegação de nulidade”.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, § 3º; CF/1988, art. 37; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 288216892), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha, na
“Ação de Execução Fiscal”
n.º 1002167-73.2019.8.11.0050, ajuizada pela parte apelante em desfavor de RICARDO LIMA GOMES – ME, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 286804365):

“
Vistos.

Trata-se de ação de execução fiscal entre as partes acima nominadas.

A Fazenda Pública foi intimada da decisão que suspendeu o processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para cumprimento da Resolução nº 547 do Conselho Nacional de Justiça.

Transcorrido o prazo da suspensão, não foi adotado as providências necessárias pela Fazenda Pública.

Após, os autos vieram conclusos.

É o relato.

Fundamento.

Decido.

O Supremo Tribunal Federal, recentemente por meio do Tema 1184, estabeleceu critérios a serem observados no
ato da propositura das execuções fiscais
, nos seguintes termos:

Tema 1184: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado
. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a)
tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
; e b)
protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis

O artigo 1º da Resolução Nº 547 de 22/02/2024, Conselho Nacional de Justiça – CNJ, por sua vez, dispõe o seguinte:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

No mesmo sentido, restou delineado no artigo 3º da referida Resolução o seguinte:

“Art. 3º
O ajuizamento da execução fiscal dependerá
, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.”

Em análise dos autos, percebe-se que a Fazenda Pública deixou de comprovar as providências, após a decisão que determinou suspensão do processo pelo período de 90 (noventa) dias, sem a comprovação do protesto.

Deste modo, considerando que não houve manifestação pela Fazenda Pública, e o cumprimento dos requisitos cumulativos previstos no Tema 1.184 fixado do STF e na Resolução nº. 547 do CNJ,
JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL
, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem condenação de custas e honorários.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis datado e assinado eletronicamente.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito
”(grifo no original)

Em suas razões recursais, a parte apelante prequestiona a matéria e aduz que a sentença merece reforma, porquanto houve violação ao contraditório e à ampla defesa.

Defende que a Fazenda Pública não recebeu a devida intimação para realizar as diligências necessárias para dar continuidade ao processo, especificamente à suspensão para o devido protesto, como autorizado no julgamento da Repercussão Geral nº 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal.

Sustenta que a decisão inesperada viola os Princípios do contraditório e ampla defesa, devido processo legal, da efetividade jurisdicional, razoável duração do processo, cooperação processual, boa-fé processual e da decisão não surpresa.

Ao final, requer o provimento do recurso com a consequente cassação da sentença (ID. 286804367).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

De acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá
julgar monocraticamente
, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a ação executiva foi protocolada,
no dia 18.10.2019
, em desfavor de RICARDO LIMA GOMES – ME, visando ao recebimento dos créditos tributários inscritos na CDA n.º 128/2018, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 1.114,88 (um mil e cento e quatorze reais e oitenta e oito centavos).

Em 18.10.2019,
a magistrada de origem recebeu a inicial
e determinou a citação da parte executada (ID. 286803005), cujo o cumprimento restou negativo tanto por meio de carta postal (ID. 286803009 e 286803015), quanto pela diligência do Oficial de Justiça (ID. 286803019).

Na sequência, em 17.03.2021, a citação foi efetivada por edital (ID 286803022).

Em 31.05.2021, o Fisco informou nos autos que “O débito atualizado até a presente data perfaz em R$ 1.553,28 (hum mil quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos)”, requerendo o prosseguimento da execução com a realização de penhora online via sistema SISBAJUD (ID. 286803025).

O pedido foi deferido; contudo, não foram encontrados valores disponíveis para bloqueio (ID 286803029).

Na sequência, a Fazenda Pública requereu a decretação de indisponibilidade de bens da parte executada (ID 286803031), o que foi indeferido pela juíza de origem (ID 286803032).

Posteriormente, em 29.08.2023, o Fisco noticiou o falecimento do
Sr. Ricardo Lima Gomes
, requerendo a redistribuição da execução em face da
Sra. Maria Helena Gomes
(ID 286803045), pedido que foi
acolhido
pela magistrada de primeiro grau (ID 286804352).

Determinada a nova citação, esta foi realizada por carta postal em 26.04.2024 (ID 286804354).

Em 27.05.2024, foi expedida ordem de intimação ao ente municipal para que se manifestasse sobre o interesse na suspensão da execução fiscal, com o intuito de demonstrar a adoção dos critérios fixados no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil (ID 286804355).

O Município, por sua vez, manifestou-se no ID. 286804358, requerendo a “(...)
suspensão do processo de execução fiscal por um período de 180 dias, considerando o previsto no tema nº 1.184 do STF que delineia a possibilidade de pedido de suspensão para a adoção de medidas necessárias
”.

Indeferido o pedido, concedendo a suspensão do processo por 90 (noventa) dias, nos termos que estabelece a Resolução nº 547/2024 do CNJ (ID. 286804359).

Com o decurso do prazo, sobreveio a sentença em 27.02.2025, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC (ID. 286804365), dantes transcrita.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta eg. Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE PASSEIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

(...)

6. Sobre o pedido de prequestionamento, a decisão já contemplou os aspectos legais e constitucionais pertinentes, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais ou argumentos apresentados pelas partes.

(...)

N.U 1004203-72.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2025, Publicado no DJE 06/03/2025)

Superado este ponto, quanto ao
mérito
recursal, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n.º 1.184 da repercussão geral, no âmbito do RE n.º 1355208, decidiu pela legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, estabelecendo a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal

não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. (grifo nosso)

Nesse diapasão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir “medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

O ato normativo, entre outras medidas, regulamentou os requisitos aplicáveis às
ações em curso
, consoante o disposto em seu artigo 1.º, confira-se:

“Art. 1º
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor
pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor
inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado

ou
, ainda que citado,
não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor
.” (grifo nosso)

Portanto, tem-se o requisito quantitativo, ou seja, a conceituação de pequeno valor, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na data do ajuizamento da demanda, somando-se todas as execuções em curso em desfavor do mesmo devedor.

Além disso, é necessária a presença do marco temporal equivalente à “ausência de movimentação útil” por
mais de 01 (um) ano
, somada à condição referente
à ausência de citação do executado ou penhora de bens.

Ressalta-se, por oportuno,
mesmo que preenchidos os requisitos supramencionados, a Fazenda Pública deve ser intimada
, nas ações em andamento, a fim de que opte pela faculdade prevista no art. 1.º, §5º, que prevê a possibilidade de requisição da não extinção da execução por 90 (noventa) dias, desde que
demonstre
que poderá, nesse prazo, localizar bens do devedor, hipótese na qual a execução fiscal não será extinta antes do transcurso temporal.

Com essas digressões, e considerando o entendimento da Corte Constitucional detalhado na Resolução n.º 547 do CNJ, passa-se a análise da lide.

In casu
, a ação foi proposta, em
18.10.2019
,
e o valor na época do ajuizamento era de
R$ 1.114,88 (um mil e cento e quatorze reais e oitenta e oito centavos).

Ademais,
não
houve penhora efetiva no último ano, não podendo o mero peticionamento nos autos ser considerada movimentação útil, conforme requisitos definidos pela resolução do CNJ.

Acrescenta-se, por fim, que o município foi devidamente intimado a se manifestar, nos termos do art. 1º, §5º, da Resolução n.º 547, do CNJ.

Sendo assim, concluo que todos os requisitos estabelecidos no precedente vinculante e em sua respectiva regulamentação foram observados.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

DECISÃO MONOCRÁTICA”
(Destaque no original)

A parte agravante, em síntese, aduz a inobservância dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, sustentando que a Fazenda Pública não recebeu a devida intimação para realizar as diligências necessárias para dar continuidade ao processo, especificamente à suspensão para o devido protesto, como autorizado no julgamento da Repercussão Geral n.º 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal.

Com base no exposto, requer (ID. 300432866):

“
(...) Seja o presente Agravo Interno CONHECIDO e, no juízo de retratação, seja RECONSIDERADA a decisão monocrática de ID. 288216892, para que seja provido o recurso de Apelação e, consequentemente, reformada a sentença de primeiro grau, determinando-se o regular prosseguimento da Execução Fiscal n.º 1002167-73.2019.8.11.0050.

Caso Vossa Excelência entenda por manter a decisão monocrática, que o presente Agravo Interno seja CONHECIDO e PROCESSADO, para ser submetido a julgamento pelo egrégio Colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a fim de que seja DADO PROVIMENTO ao recurso, anulando-se a extinção da execução fiscal e determinando-se seu regular prosseguimento, por todos os fundamentos de mérito expostos, em especial a violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como a interpretação adversa à autonomia federativa na aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução n.º 547 do CNJ.

Requer, por fim, o PREQUESTIONAMENTO de toda a matéria discutida, especialmente no que tange aos princípios constitucionais e processuais civis violados, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores
”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS,
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 288216892), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso sob apreciação, em síntese, o ente municipal sustenta que a decisão monocrática não considerou a ausência de intimação da Fazenda Pública para realizar as diligências necessárias para dar continuidade ao processo, em especial quanto à suspensão voltada ao protesto, conforme autorizado no julgamento da Repercussão Geral n.º 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal.

Contudo, ao se verificar os autos, observa-se que a decisão monocrática relatou, de forma detalhada, todos os marcos processuais relevantes, sendo possível constatar que o Fisco foi devidamente intimado, conforme se extrai do seguinte trecho:

“(...)

Em 27.05.2024, foi expedida ordem de intimação ao ente municipal para que se manifestasse sobre o interesse na suspensão da execução fiscal, com o intuito de demonstrar a adoção dos critérios fixados no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil (ID 286804355).

O Município, por sua vez, manifestou-se no ID. 286804358, requerendo a “(...)
suspensão do processo de execução fiscal por um período de 180 dias, considerando o previsto no tema nº 1.184 do STF que delineia a possibilidade de pedido de suspensão para a adoção de medidas necessárias
”.

Indeferido o pedido, concedendo a suspensão do processo por 90 (noventa) dias, nos termos que estabelece a Resolução nº 547/2024 do CNJ (ID. 286804359)” (Destaquei).

Portanto, não obstante as considerações
tecidas pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Isso porque, conforme registrado, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor, ante a ausência de interesse de agir, no Tema n.º 1.184, sem, contudo, fixar o que se entende por “pequeno valor”.

Na sequência, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir
“medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”,

estabeleceu o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em seu artigo primeiro.

In casu,
observa-se que o valor na época do ajuizamento era de
R$ 1.114,88 (um mil e cento e quatorze reais e oitenta e oito centavos)
, ou seja,
bem inferior
ao estabelecido na Resolução n.º 547/2024 do CNJ.

Ademais, conforme já destacado, o Município foi regularmente intimado para se manifestar, nos termos do art. 1º, § 5º, da mencionada norma.

Ressalta-se, ainda, a inexistência de penhora efetiva no último ano, sendo insuficiente o simples peticionamento nos autos para caracterizar movimentação útil, conforme critérios estabelecidos na Resolução do CNJ.

Diante disso, a decisão monocrática está alinhada com a jurisprudência da Corte Constitucional, ao considerar o valor da execução inferior ao parâmetro adotado no Tema 1.184 do STF.

Assim,
não
há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume a decisão agravada.

Neste sentido, tem decido está Câmara julgadora:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF. AUTONOMIA MUNICIPAL. INTERESSE DE AGIR. REGULARIDADE PROCESSUAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção da execução fiscal, por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a legislação municipal, que fixa patamar inferior ao estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024, impede a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

III. Razões de decidir

3. A tese vinculante firmada pelo STF no Tema 1184 reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor com base no princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a autonomia dos entes federativos e cumpridas as exigências processuais estabelecidas.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 operacionaliza tal entendimento, impondo a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 quando ausente movimentação útil por mais de um ano ou sem citação válida.

5. A legislação municipal, ainda que disponha sobre patamar diverso para ajuizamento da ação, não pode afastar a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024, norma nacional com base em entendimento do STF.

6. No caso concreto, não houve comprovação da adoção das medidas administrativas exigidas pela Resolução CNJ nº 547/2024.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação da adoção das medidas administrativas previstas na Resolução CNJ nº 547/2024 inviabilizam a continuidade da execução, ainda que o crédito supere o limite estabelecido pela norma local."

(N.U 1009117-16.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal, com base no valor baixo do crédito executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate é definir o prosseguimento ou não de execução fiscal com valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.337.790 (Tema 1184), fixou entendimento de que é legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, considerando os princípios da eficiência e da economicidade e decidiu pela aplicação imediata.

4. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execuções fiscais de valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em respeito aos princípios da eficiência e da economia processual, bem como dos preceitos estabelecidos pelo STF".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI; CF/1988, art. 37.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 19.12.2023.

(N.U 1028819-35.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
STJ - ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025